Tribunal: TJDFT
Processo: 0722383-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722383-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MELQUISEDEQUE PONTES CADETE em favor de FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, a qual indeferiu pedido de intimação de testemunha de defesa nos autos da Ação Penal n. 0005312-84.2020.8.07.0001. Aduz o impetrante, em síntese, que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios denunciou o paciente em 21/09/2020 como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/06, sendo-lhe concedida liberdade provisória. Sustenta que, quando apresentada a defesa prévia, arrolou 2 (duas) testemunhas, Adriano Magno Silva e Rafael Pereira dos Santos, os quais não foram localizados pelo Oficial de Justiça por viverem em situação de rua. Informa que em 20/05/2021 iniciou-se a Audiência de Instrução e Julgamento (ID 37058113 – p. 2), oportunidade em que a Defesa insistiu na oitiva das testemunhas Adriano e Rafael, o que foi deferido pelo Juízo, que fixou um prazo de 10 (dez) dias para que a Defesa declinasse seus endereços, a fim de serem intimados. Alega que não conseguiu localizar as testemunhas, contudo, no dia 04/07/2022, descobriu que a testemunha Adriano encontra-se preso no CDP da PAPUDA, de forma que requereu a sua intimação ao Juízo, todavia, o pedido foi indeferido. Sustenta que a testemunha Adriano é imprescindível para o processo, pois é presencial e poderá esclarecer os fatos; que referida testemunha foi arrolada no momento oportuno, qual seja, na defesa prévia (art. 55, §1o, da Lei n. 11.343/06); que houve uma dificuldade fora do normal para localizar a testemunha em questão, eis que vivia em situação de rua; que a Defesa cumpriu com seu ônus processual ao fornecer o endereço onde a testemunha poderia ser localizada, de modo que a negativa na sua intimação representa indevido cerceamento de defesa. Destaca, ainda, que o paciente deseja falar no processo, mas tão somente após a oitiva da testemunha Adriano. Defende a necessidade de reabertura da instrução processual para que se proceda à intimação da testemunha Adriano e nova audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha e do paciente, sob pena de nulidade absoluta, por ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e art. 400, do Código de Processo Penal. Apresenta o arrazoado como demonstrativo do fumus boni juris e, quanto ao periculum in mora, o cerceamento de defesa representado pela não oitiva da testemunha arrolada pela Defesa e a possibilidade de condenação do paciente, além da já ocorrida intimação do Parquet para a apresentação de alegações finais. Requer, assim, a concessão da ordem em caráter liminar para que sejam suspensos os próximos atos processuais do processo de origem até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, a concessão da ordem, “a fim de reabrir a instrução processual para que se proceda a intimação da testemunha Adriano e nova audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha e do paciente”. É o relatório. DECIDO. Nesse juízo de análise sumária aos argumentos defendidos pelo impetrante, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada, requerida para que sejam suspensos os atos da ação penal até julgamento do presente habeas corpus. Extrai-se dos autos da ação penal que, após o oferecimento da denúncia, a Defesa foi intimada para oferecer resposta à acusação (ID 78333135); Em favor do paciente, foi ofertada a defesa prévia em 19/02/2021 (ID 83968156), na qual arrolou-se as testemunhas, inclusive Adriano Magno Silva e Rafael Pereira dos Santos. O Juízo recebeu a denúncia e deferiu a produção da prova testemunhal requerida (ID 87151579); as testemunhas Adriano e Rafael não foram intimadas, pois a Defesa não se desincumbiu de informar seus endereços residenciais (ID 91617088); a Audiência de Instrução e Julgamento foi iniciada em 20/05/2021, mediante videoconferência (Ata no ID 92416220); naquela oportunidade, a Defesa insistiu na oitiva das testemunhas de defesa e requereu prazo para apresentar os endereços das testemunhas Adriano e Rafael; A MM. Juíza deferiu o pedido, nos seguintes termos: “Defiro o prazo de 10 dias à Defesa para apresentar os endereços das testemunhas Adriano Magno Silva e Rafael Pereira dos Santos, sob pena de preclusão, caso não sejam apresentadas espontaneamente na próxima assentada.” Na sequência, designou-se a data de 05/07/2022 para a continuidade da Audiência de Instrução e Julgamento (ID 12252430); devidamente intimada, a Defesa ingressou nos autos em 04/07/2022 com petição requerendo a intimação da testemunha Adriano, porquanto o teria localizado preso no Centro de Detenção Provisória da Papuda (ID 130127393). O pedido foi negado em Audiência pelos seguintes fundamentos (Ata – ID 130272390): “Neste ponto, na assentada realizada em 20 de maio de 2022 (sic), foi concedido o prazo de dez dias a Defesa para apresentar o endereço de suas testemunhas ou deveria apresentá-la em juízo na assentada de continuação, o que não ocorrera. Atente-se ainda que a testemunha detida está presa em custódia desde o dia 26 de novembro de 2020, portanto, as diligências realizadas pela Defesa do Acusado poderiam ter sido cumpridas há mais de um ano. Por esta razão, indefiro a oitiva das referidas testemunhas.” Nessa soma de considerações, ao contrário do que alega, a Defesa não se desincumbiu, no tempo oportuno, de declinar o endereço das testemunhas para que fossem intimadas, vindo a fazê-lo às vésperas da data designada para a continuidade da audiência de instrução e julgamento, quando já há muito precluso o prazo assinalado pela d. autoridade acoimada de coatora. Ressalte-se, quanto ao ponto, que o impetrante informa na inicial do habeas corpus ter logrado êxito em localizar o paradeiro da testemunha Adriano por meio de pesquisa no PJe, o que não denota qualquer grande esforço em sua busca. Outrossim, não há qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que possam vir a ameaçar a liberdade de locomoção do paciente e devam ser corrigidos pelo remédio heróico (art. 5o, LXVIII, CF), mas apenas o andamento regular da ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 8 de julho de 2022 06:56:57. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator